Tribunal: TJES
Processo: 5002326-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002326-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: TEREZINHA DA PENHA VALADARES - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (id 1241496) que, na
execução fiscal
movida em face de
Terezinha da Penha Valadares – ME

(nº 0018041-95.2014.8.08.0011), indeferiu o requerimento de pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais (id 1233339), o agravante sustenta que
(i)
diferentemente do afirmado na decisão hostilizada, utilizou dos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de bens em nome da executada para a satisfação do seu crédito;
(ii)
os sistemas SREI e INFOJUD – DOI foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens;
(iii)
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim.

A parte agravada, embora devidamente intimada (id 1462368), não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (id 1241496) que, na
execução fiscal
movida em face de
Terezinha da Penha Valadares – ME

(nº 0018041-95.2014.8.08.0011), indeferiu o requerimento de pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais (id 1233339), o agravante sustenta que
(i)
diferentemente do afirmado na decisão hostilizada, utilizou dos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de bens em nome da executada para a satisfação do seu crédito;
(ii)
os sistemas SREI e INFOJUD – DOI foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens;
(iii)
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do seu mérito, que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise acerca do pedido de pesquisa de bens através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e do Infojud.

Isso porque a Instância Primeva indeferiu o pedido ao fundamento de que “
exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao cartório próprio
” e que o “
requerimento foi apresentado sem que o exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização de bens
” (id 1241496).

Acontece que, a meu ver, nenhum dos dois fundamentos encontra amparo na legislação vigente, tampouco na jurisprudência pátria dominante, de sorte que a decisão vergastada deve ser reformada. Explico.

Primeiramente, no que concerne ao dever de pagar emolumentos, não há como desconsiderar que o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial – Tomo II, por meio de seus artigos 515 a 605, disciplina o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), onde prevê a
isenção do pagamento de emolumentos e taxas aos entes públicos
, senão vejamos:

Art. 527. A requisição e prestação de informações no formato eletrônico, bem como a expedição de certidões, quando rogados por entes ou órgãos públicos, estarão isentas do pagamento de emolumentos e taxas, conforme as hipóteses legais contempladas.

Outrossim, não é demais ressaltar que o referido Diploma também dispõe acerca da possibilidade de utilização do SREI para pesquisa de bens apenas nas ações especificadas no art. 539, dentre as quais se destaca a execução fiscal, que é a hipótese do feito de origem,
in verbis
:

Art. 539. A pesquisa para localização de bens e consequente requisição judicial de certidões está restrita às ações que estiverem sob os benefícios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Juiz.

Parágrafo único. Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (http://www.registradores.org.br), mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos.

Superada a questão dos emolumentos, e reconhecida a possibilidade de consulta ao sistema para localização de bens nas execuções fiscais, impõe-se registrar, também, que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que as pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018). Isso porque, segundo a Corte, são meios colocados à disposição dos credores justamente para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Em última análise, cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, verifica-se, do compulsar dos autos, que o exequente já diligenciou de forma exaustiva em todas as pesquisas judiciais disponíveis no sentido de localização de bens. Deveras, foram efetivadas consultas nos sistemas Bacenjud, Renajud (id 1241489) e Infojud (id 1241490), mas todas restaram infrutíferas. E, então, após requerer a busca por meio do SREI ou do INFOJUD – DOI (para obtenção de Declaração de Operações Imobiliárias), foi surpreendido com a decisão objurgada.

Em suma, considerando que (i) o Município goza de isenção do pagamento de emolumentos e taxas referentes ao SREI, por força do art. 527 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Tomo II; (ii) para a realização de pesquisa nos sistemas em apreço não se exige o exaurimento das diligências para localização dos bens; (iii) o exequente já diligenciou, de maneira exaustiva, com tal desiderato; forçoso convir que a reforma da decisão vergastada é medida que se impõe.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de deferir o pedido de realização de busca de bens penhoráveis através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e do Infojud, este último para obtenção de Declaração de Operações Imobiliárias.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS PELOS SISTEMAS SREI E INFOJUD
.
APLICAÇÃO DO ART. 527 DO CÓDIGO DE NORMAS.

ENTE PÚBLICO GOZA DE ISENÇÃO DE TAXAS E EMOLUMENTOS.

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e do Infojud, ao fundamento de que o exequente deve satisfazer os emolumentos junto ao cartório e que não demonstrou ter diligenciado para localização dos bens.

2)
O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial – Tomo II, por meio de seus artigos 515 a 605, disciplina o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), onde prevê a isenção do pagamento de emolumentos e taxas aos entes públicos.

3)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que as pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, visto que se tratam de meios colocados à disposição dos credores justamente para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

4)
Não fosse o bastante, o agravante também logrou êxito em comprovar que já diligenciou de forma exaustiva em todas as pesquisas judiciais disponíveis no sentido de localização de bens.

5
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.